Tribunal: TJBA
Processo: 8013498-59.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013498-59.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DANIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO Advogado(s):AMANDA FERNANDES DA SILVA VIEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DESIGNAÇÃO DE PROFESSORA. PREFERÊNCIA DE LOTAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRETERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS NÃO OFERTADAS. CANDIDATOS MENOS CLASSIFICADOS DESIGNADOS PARA O MESMO LOCAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança, para determinar a redesignação funcional da servidora para unidade de ensino no município de Juazeiro/BA, sob pena de multa. A impetrante foi aprovada em 4º lugar no concurso regido pelo Edital SAEB/03/2022 para o cargo de Professora de Matemática do NTE 10, tendo indicado Juazeiro como local de preferência, mas foi designada para município diverso, apesar da existência de vagas não ofertadas no momento da sua nomeação e posteriormente disponibilizadas para candidatos com classificação inferior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança, diante da alegação de ausência de prova pré-constituída; (ii) apurar se houve preterição indevida da impetrante, com violação à ordem de classificação e ao edital do concurso, diante da posterior disponibilização de vagas em Juazeiro/BA a candidatos com classificação inferior. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito líquido e certo da impetrante resta configurado mediante a apresentação de prova documental robusta, incluindo sua classificação no concurso, a indicação de Juazeiro/BA como local de preferência e a existência de vagas no município, disponibilizadas para candidatos com classificação inferior. O Edital SAEB/03/2022 prevê o preenchimento das vagas conforme a ordem de classificação e a opção de lotação declarada, observadas a necessidade administrativa e a disponibilidade de vagas, vinculando a Administração aos critérios previamente estabelecidos. A existência de cinco vagas em Juazeiro/BA, divulgadas logo após a nomeação da impetrante, disponibilizadas para candidatos com classificação inferior, caracteriza preterição e afronta aos princípios da legalidade, isonomia, moralidade administrativa e vinculação ao edital. A alegação genérica de conveniência administrativa não pode se sobrepor à ordem de classificação nem justificar a exclusão da candidata da escolha de lotação para vaga existente, sem motivação concreta, sendo legítimo o controle judicial da legalidade do ato administrativo impugnado. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e caput; CPC, arts. 931 e 937, I; Edital SAEB/03/2022, item 15.10. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 71.656/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.08.2024, DJe 04.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8013498-59.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelada DANIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR